Tribunal: TJDFT
Processo: 0746097-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BAIXO VALOR DA CAUSA. REMUNERAÇÃO DIGNA. TABELA DA OAB. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito.
3. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado. 3.1. Não há falar de baixo valor da causa quando a demanda é simples e tramita de forma rápida e sem dilação probatória.
4. A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil é um parâmetro para o estabelecimento dos honorários contratuais na relação entre cliente e advogado. A referida tabela não serve para a fixação de honorários sucumbenciais.
5. Recurso conhecido e não provido.